Tribunal: STF
Processo: ARE 1425346
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EMPREGADA AFASTADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (e-doc. 15).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).

3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput e incs. XXXVI, LIV e LV; 6º; 7º, incs. I e XX; 37, caput e inc. VII; e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta o direito à reintegração, tendo em vista que a demissão não foi precedida de  procedimento administrativo  (e-doc. 24).

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas locais de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros: 

 “1.Trata-se de contratação temporária irregular, que, por ser nula, equipara, para fins rescisórios, o contratado ao empregado celetista e somente direito a verba fundiária (FGTS), exclusiva da relação de emprego, não decorrendo qualquer outro direito, salvo, por óbvio, saldo de salário, a fim de evitar o locupletamento indevido da Administração Pública - direitos estes não reclamados na inicial.
2. Não se estende ao contratado em caráter temporário prerrogativas exclusivas ao titular de cargo efetivo, como, por exemplo, a exigência de prévia instauração de processo administrativo para a aplicação da pena de demissão, pois não detém estabilidade, podendo ser dispensado ad nutum.
3. A inicial não aponta qual vício do ato administrativo e, por força do princípio da veracidade dos atos administrativos, não se deve anular atos cujos elementos estão presentes e preservados.
4. Não se vislumbra ato ilícito do Poder Público, o que, per si, afasta o dever de indenizar por ausência de um de seus pressupostos autorizadores, além de inexistir comprovação dos danos morais que alega ter experimentado, sobretudo por, sendo contratada temporária, ter consciência da precariedade do vínculo que possuía com o Município de Itarema, podendo ser rescindido pela Administração Pública segundo sua conveniência e oportunidade, sem a necessidade de processo administrativo prévio.
5. Recurso conhecido, mas desprovido.” (e-doc. 15).

5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765.320- RG/MG, Tema nº 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).

“SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE. A estabilidade funcional não subsiste no caso de vínculo estabelecido com a Administração Pública mediante contrato temporário. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.”
(RE nº 1.043.653-AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 5/09/2017, p. 09/11/207).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 86312-Agr/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 06/05/2015).

7.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9.  Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 15, p. 10), seu valor fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC. 

Publique-se.

Brasília, 22 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator